Tribunal: CARF
Processo: 16366.720321/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720321/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.029 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
FORTALEZA AGRO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/12/2013, 26/12/2013, 27/12/2013, 17/01/2014,
31/01/2014, 20/02/2014, 27/03/2014, 09/04/2014, 30/07/2015, 28/07/2016,
01/09/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-014.028, de 31 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
16366.720332/2017-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720321/2017-71
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.029 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720321/2017-71

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação para manter o crédito atinente a Multa Isolada prevista
no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a questão é
relativa a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão
geral, que assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”. Segue ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17,
DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da
repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a
função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a
automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao
próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê
multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.029 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720321/2017-71

Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a
qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual,
não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia
às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto
a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte
da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca
à compensação tributária na via administrativa deve ser,
necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de
março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral, em
conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida
em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo
nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de
Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.029 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720321/2017-71

sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o
Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
Nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015: “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em
20/06/2023, assim sendo, decidida a questão, sendo descabida a
aplicação da multa, para seu respectivo cancelamento.
Nesse sentido, resta prejudicada a análise das demais alegações
suscitadas pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o Auto de Infração.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 357
DF CARF MF
Original